Tribunal: TJES
Processo: 0033318-74.2016.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Seguro
Data de julgamento: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033318-74.2016.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALENTINA MARIA PEREIRA BARRETO e outros (9)

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE PARTE REQUERIDA. NULIDADE DO ACÓRDÃO. RECONHECIMENTO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 2ª Câmara Cível que deu provimento à Apelação interposta por beneficiários de seguro de vida, afastando a sentença extintiva e condenando a Apelada ao pagamento do seguro e indenização por danos morais. A Embargante alega erro material e nulidade do julgamento por ausência de intimação da requerida MAPFRE VIDA S/A, além de omissão quanto à sua ilegitimidade passiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: verificar a ocorrência de nulidade do acórdão embargado diante da ausência de intimação da MAPFRE VIDA S/A quanto à sentença e à Apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de intimação da MAPFRE VIDA S/A, parte requerida no processo, configura nulidade, pois impede o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme os arts. 272, §§ 2º e 5º, e 280 do CPC.

Constatado que a intimação da sentença de 1º grau foi dirigida a advogado diverso daquele expressamente indicado pela MAPFRE VIDA S/A, resta caracterizado o vício processual.

A nulidade do acórdão decorre da necessidade de oportunizar à MAPFRE VIDA S/A a interposição do recurso cabível contra a sentença e a manifestação sobre a Apelação, garantindo-se o devido processo legal.

Além disso, faz-se necessária a retificação da autuação dos autos no sistema PJe para cadastramento correto das partes e seus respectivos advogados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração providos.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação de parte requerida acerca da sentença e do recurso de Apelação configura nulidade processual, devendo ser renovado o ato citatório para viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa.

O acórdão proferido sem a devida intimação de parte requerida deve ser anulado, permitindo-se sua regular inclusão no processo e a manifestação sobre os atos decisórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 272, §§ 2º e 5º, 280 e 1.010, § 1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do v. Acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível, que DEU PROVIMENTO à Apelação interposta por VALENTINA MARIA PEREIRA BARRETO, ALTAIR ROCHA FILHO, MARIA DA GLORIA BARRETO BAZONI, ERCULANO BAZONI, MARTHA PEREIRA BARRETO BARBOSA, JOÃO BARBOSA, MARIA JESUS PEREIRA BARRETO, MANOEL DE JESUS PEREIRA BARRETO, FRANCIELLY OLIVEIRA BARRETO e DIEGO XAVIER DA CRUZ BARRETTO, para, afastando a sentença que extinguiu o feito na forma do art. 485, inciso VI, do CPC, aplicar a Teoria da Causa Madura e acolher os pedidos inaugurais, “condenando a Apelada ao pagamento do seguro no valor histórico contratado, acrescido de juros e correção, consoante fundamentação, bem como indenização por danos morais acrescida de juros e correção, consoante fundamentação, ambos
pro rata
em favor dos beneficiários do seguro”.

Ademais, invertida a sucumbência, restou a Apelada condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, lastreado no art. 85, § 2º do CPC.

A ora Embargante, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA, aponta a ocorrência de erro do v. Acórdão ao argumento de que, antes da interposição do recurso de Apelação, já havia sido excluída da lide, por ilegitimidade passiva, decisão que não fora objeto de impugnação nem ao tempo de sua prolação, nem tampouco nas razões recursais, e, por isso, encontra-se manifestamente preclusa.

Alega, ainda, que, quando da virtualização dos autos, as correqueridas MAPFRE SEGUROS e CLUBE PASI DE SEGUROS não foram devidamente cadastradas no PJe e, por tal razão, não foram intimadas da apelação nem do seu julgamento, em inobservância ao contraditório e à ampla defesa, sendo, portanto, nulo o julgado embargado.

Sustenta, também, que o Acórdão não enfrentou todos os argumentos suscitados nas contrarrazões recursais, em especial sobre o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva e a falta de dialeticidade do Apelo.

Diante disso, pleiteia a anulação do acórdão, a fim de que seja regularizado o polo passivo da demanda, excluindo-se a Cooperativa definitivamente da lide e a intimação das partes corretas (MAPFRE e CLUBE PASI). Subsidiariamente, pugna pela correção do erro material e da omissão, além do enfrentamento expresso dos dispositivos do Código de Processo Civil mencionados, a fim de viabilizar eventual Recurso Especial ou Extraordinário.

Antes de me manifestar a respeito da questão afeta à ilegitimidade passiva da Embargante, parece-me oportuno frisar, desde logo, que lhe assiste razão no tocante à nulidade do julgado em razão da ausência de intimação da MAPFRE a respeito da r. sentença de 1º Grau, e também para que se manifestasse sobre as razões da Apelação interposta.

Denota-se da certidão de fls. 233 dos autos que a intimação dando ciência aos advogados das partes dos termos da r. sentença
a quo
(de fls. 227/229) fora publicada no Diário da Justiça do dia 25/07/2022.

Ocorre que, a partir de uma análise atenta do referido documento, resta claro que a Requerida MAPFRE não fora, de fato, devidamente intimada do teor do julgado, haja vista que, ao apresentar a contestação de fls. 203/213, a MAPFRE VIDA S/A requereu expressamente “
que todas as intimações relativas a este processo, sob pena de nulidade, sejam feitas em nome do advogado
Leonardo Platais Brasil Teixeira
, inscrito na OAB/ES sob o n° 15.134, com escritório na Rua Sete de Setembro, 99, 17º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ
”.

Não obstante, verifica-se que constou da aludida certidão que o causídico intimado em nome da MAPFRE foi, na verdade, o Dr. Lucas Quintino de Almeida Lacerda (OAB/MG n° 129651), que representa os interesses da Requerida CLUBE PASI DE SEGUROS, conforme se constata do petitório de fls. 231.

Em assim sendo, não observada a regra inserta nos arts. 272, §§ 2º e 5º, e 280, do Código de Processo Civil, forçoso declarar a nulidade do v. Acórdão ora embargado, devendo ser renovado o ato de intimação da MAPFRE VIDA S/A, agora por meio do ilustre causídico
indicado no petitório id 11932543
, para que tome ciência da r. sentença de 1º Grau, abrindo-lhe o prazo legal para interposição do recurso, findo o qual também ser-lhe-á oportunizado se manifestar, caso queira, sobre os termos da Apelação interposta às fls. 237/241.

Quadra salientar que também se faz mister a retificação da autuação dos presentes autos no Sistema PJe, a fim de que sejam devidamente cadastradas todas as partes processuais e seus ilustres patronos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reconhecendo a ausência de intimação da MAPFRE quanto à r. sentença de fls. 227/229 e ao recurso de Apelação de fls. 237/241,
declarar nulo o v. Acórdão
embargado e
determinar seja providenciada a intimação da MAPFRE VIDA S/A, por meio do causídico indicado no petitório id 11932543
, para que:
i)
tome ciência dos termos da r. sentença de fls. 227/229, oportunizando-lhe, caso queira, interpor o recurso cabível, no prazo legal; e
ii)
após o transcurso desse prazo, manifestar-se a respeito da Apelação de fls. 237/241, observado o § 1°, do art. 1.010 do CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)